Tribunal: TJBA
Processo: 8002445-45.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002445-45.2022.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Advogado(s): DANIEL BARBOSA SANTOS, ROGERIO DA SILVA ANDRE APELADO: LUIZ EDUARDO MACEDO SALES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. ELIMINAÇÃO EM EXAME MÉDICO. CONDIÇÃO AVALIADA COMO INCAPACITANTE PELA JUNTA MÉDICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME O EDITAL. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO TÉCNICO DA BANCA EXAMINADORA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002445-45.2022.8.05.0137, em que figura como Apelante o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e, como Apelado, LUIZ EDUARDO MACEDO SALES SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .